Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1o, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime descrito no art.180, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu e b) verificar se há possibilidade de condenação do réu na modalidade culposa do crime de receptação (art.180, §3o, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de receptação, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art.180, §1o, do Código Penal.
4. No que tange ao delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, porquanto a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, portanto, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
5. Incabível a condenação do acusado na modalidade culposa do crime de receptação, se verificado que tinha o pleno conhecimento da origem ilícita do bem que vendeu em seu estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.